Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-90.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formulados no recurso interposto, não podendo ser transformados em recurso adesivo.
2. Indefere-se a antecipação da tutela recursal, uma vez que, ao menos por ora, a alegada posse não encontra lastro probatório mínimo nos autos a justificar a sustação da penhora que recai sobre o bem imóvel.
3. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento; assim como considerando que não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta.
4. Os embargos de terceiro servem a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, à luz do art. 674 do CPC.
5. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, consoante dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, porque inexiste nos autos demonstração de que o imóvel penhorado em outro processo lhe pertença.
6. Condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
7. Apelação conhecida e não provida.